Tribunal: CARF
Processo: 10925.720647/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720647/2015-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.786 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
LEAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2015
SOCIEDADE CORRETORA DE SEGUROS. NÃO EQUIPARAÇÃO A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SIMPLES NACIONAL. SOLICITAÇÃO DE
OPÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA COM A FAZENDA
NACIONAL
As sociedades corretoras de seguros estão fora do rol de entidades constantes
do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à majoração da alíquota
da Cofins prevista no art. 18 da Lei no 10.684, 2003, e ao recolhimento nas
datas de vencimento previstas para tais entidades.
Tendo os recolhimentos a título de Cofins sido realizados nas datas de
vencimento previstas para a sistemática de apuração a que estava sujeita a
contribuinte, não se pode falar em existência de débito com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, e deve ser permitido o recolhimento dos impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional, devendo ser deferida a sua solicitação de opção ao
referido Regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720647/2015-78
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.786 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720647/2015-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 03-71.036,
de 30 de maio de 2016, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Brasília/DF, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo (fls.
46/48).
O presente processo se originou de Termo de Indeferimento (fl. 38), por meio do
qual a Recorrente teve indeferida a sua opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), solicitada em 15/01/2015, por incorrer na situação impeditiva prevista no
art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa”). Os débitos apontados no referido documento se relacionam
com a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), períodos de apuração
de agosto de 2010, fevereiro e agosto de 2011, e agosto de 2012.
Cientificado do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fl. 2, na
qual sustenta que os débitos que motivaram o referido indeferimento decorreriam de equívocos
no preenchimento de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), nas quais
foram informadas datas de vencimento incorretas, o que teria sido corrigido, por meio de DCTF
retificadoras.
A decisão de primeira instância apontou que a “regularização de eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional deve ser feita enquanto não vencido o
prazo para a solicitação da opção” e que os “elementos contidos nos autos às folhas 39 a 42
revelam que os débitos motivadores do indeferimento remanesciam em situação de exigibilidade
após o término do prazo para sua regularização”.
Deste modo, manteve o indeferimento da opção.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL - DECISÃO INDEFERITÓRIA DA OPÇÃO DE INGRESSO -
NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO PRAZO REGULAMENTAR
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional
deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 54/63, no
qual:
(i)
invoca, preliminarmente, a aplicação das decisões proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito dos Recursos Especiais (REsp) no
1.400.287/RS e 1.391.092/SC, proferidos de acordo com a sistemática
prevista no art. 543 do Código de Processo Civil;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.786 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720647/2015-78

(ii)
sustenta a inexistência dos débitos a título de Cofins que motivaram o
indeferimento, posto que decorrentes de divergências quanto ao correto
vencimento do tributo, uma vez que a Secretaria da Receita Federal do
Brasil lhe considera enquadrada no segmento “Entidades Financeiras e
Equiparadas”, para as quais o vencimento ocorre no dia 20 de cada mês
enquanto estaria, efetivamente, incluída no segmento das demais pessoas
jurídicas, cujo vencimento, nos meses apontados no referido Ato, ocorreu
alguns dias após;
(iii)
esclarece que, apesar de haver realizado a retificação das DCTF, para a
indicação das datas de vencimento defendidas pela Administração
Tributária, os débitos permaneceram, uma vez que os recolhimentos foram
realizados nos vencimentos aplicáveis às demais pessoas jurídicas;
(iv)
afirma que a correção adequada seria a alteração do código de receita dos
referidos débitos para aquele aplicável às demais pessoas jurídicas (2172);
(v)
faz, então, longa exposição acerca da divergência de interpretação quanto à
tributação pela Cofins das sociedades corretoras de seguros, para defender
a inexistência dos débitos e a validação da sua opção pelo Simples
Nacional, inclusive com a aplicação da retroatividade benigna, prevista no
art. 106, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 29 de junho
de 2016 (fl. 50), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 28 de julho daquele ano (fl. 54),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos à fl. 64.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.786 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720647/2015-78

2 DO INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
A questão em discussão nos autos está, inicialmente, relacionada ao art. 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (na redação vigente à época da solicitação de opção
apresentada pela Recorrente):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Fora de dúvidas, portanto, e nem a Recorrente contesta, que a existência de débito
perante a Fazenda Pública Federal constituiu hipótese de vedação à opção pelo Simples
Nacional.
A controvérsia diz respeito ao fato de que a Recorrente confessou, por meio de
DCTF, débitos a título de Cofins sob o código de receita 7987 (destinada às entidades financeiras
e equiparadas), mas efetuou os recolhimentos destinados a sua quitação nas datas de vencimento
correspondentes ao código de receita 2172 (destinado às demais pessoas jurídicas), de modo que
remanesceram valores em aberto, conforme apontados no Termo de Indeferimento de fl. 38.
Segue quadro demonstrativo que explicita o ocorrido:
PERÍODO
VENCIM.
0787
VENCIM.
2172
DATA
PAGTO.
VALOR
DEVIDO
VALOR
PAGO
VALOR
AMORTIZ.
08/2010
20/09/2010
24/09/2010
24/09/2010
1.657,55
1.657,55
1.635,96
02/2011
18/03/2011
25/03/2011
25/03/2011
738,51
738,51
726,52
08/2011
20/09/2011
23/09/2011
23/09/2011
1.760,93
1.760,93
1.743,67
08/2012
20/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
877,73
877,73
863,48
Inafastável, portanto, que existia débito confessado e não extinto dentro de prazo
previsto na legislação, de modo que, a princípio, está adequada a decisão recorrida, que manteve
o indeferimento da opção da Recorrente.
3 DOS DÉBITOS QUE MOTIVARAM O INDEFERIMENTO
Por ocasião da apresentação da Impugnação ao Termo de Indeferimento da
Opção, a Recorrente argumentou que os débitos que ensejaram o indeferimento decorreriam de
equívocos no preenchimento das DCTF, quanto às datas de vencimento; e que teria promovido a
retificação das referidas declarações.
Naquele instante, a Recorrente não forneceu maiores detalhes acerca do referido
equívoco, só vindo a fazê-lo com a apresentação do Recurso Voluntário.
Assim, defende que os citados débitos seriam inexistentes, uma vez que, conforme
entendimento pacificado no âmbito do STJ, as sociedades corretoras de seguros estariam foram
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.786 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720647/2015-78

do rol de entidades constantes do art. 22, §1o, da Lei no 8.212, de 1991, de modo que a Cofins
nos períodos de apuração apontados no Termo de Indeferimento seria devida com base no
código de receita 2172 e não no código 0787, portanto, os recolhimentos efetuados extinguiriam
completamente os débitos e não haveria motivo para vedar o seu ingresso no Simples Nacional.
De fato, por meio do julgamento dos Recursos apontados pela Recorrente (REsp
no 1.400.287/RS e 1.391.092/SC), o STJ pacificou a tese acima tratada, sendo tal entendimento
objeto da Súmula STJ no 584:
As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as sociedades de
valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro privado, estão fora do rol
de entidades constantes do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à
majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei n. 10.684/2003.
Tal posição, contudo, implica apenas na não sujeição das sociedades corretoras
de seguros ao recolhimento da Cofins com a alíquota majorada e sob o código de receita 0787.
Não define, porém, a forma de apuração a que se sujeitarão as referidas sociedades, posto que
poderão se enquadrar na apuração cumulativa ou não-cumulativa da Cofins, a depender, dentre
outros aspectos, do regime de tributação eleito para a apuração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ).
Tal fato é tratado na Solução de Consulta Cosit no 174, de 2017, que destaca
trecho do voto do Ministro relator no Recurso Especial no 1.400.287/RS:
(...)
Decerto, o tema ganha em complexidade quando percebemos sua influência em diversos
pontos do sistema montado para a arrecadação de tributos, pois o disposto no art. 22,
§1o, da Lei n. 8.212/91 se irradia para outras relações tributárias. Para exemplo, não
podem as "sociedades corretoras de seguros" pleitear o gozo da tributação pela COFINS
cumulativa com base no art. 10, I, da Lei n. 10.833/2003, com alíquota de 3%, e
simultaneamente não se pretenderem tributadas pela alíquota de 4% da COFINS
cumulativa ao argumento de não estarem listadas no art. 22, §1o, da Lei n. 8.212/91,
pois se não estão listadas nesse último artigo, também não o estão no art. 10, I, da Lei n.
10.833/2003 que lhe exclui do regime não-cumulativo. Se assim o for, a sua tributação
pela COFINS cumulativa com alíquota de 3% somente subsistirá acaso enquadradas em
quaisquer dos demais incisos do art. 10, da Lei n. 10.833/2003. Do contrário, a
tributação será pela COFINS não-cumulativa, com alíquota de 7,6%.
(...)
Sendo assim, se a “sociedade corretora de seguros” for considerada, ou não, “sociedade
corretora” ou “agente autônomo de seguro”, deverá sê-lo para todos os efeitos,
assumindo o regime jurídico próprio da respectiva classificação. Este o alerta que faço
para as partes e demais julgadores, pois há reflexos tributários do que aqui será decidido
para além do presente julgamento e tais reflexos não o foram expressamente
mensurados nos autos.
A referida constatação, porém, não tem consequências no caso sob análise, uma
vez que o relevante, aqui, não é se saber o regime de apuração da Cofins a que estava sujeito a
Recorrente, mas a conclusão de que esta não estava sujeita ao pagamento da Cofins sob o código
de receita 0787, conforme entendimento à época da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(dentre outros, o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 17, de 23 de dezembro de 2011).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.786 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720647/2015-78

Neste sentido, seja sob o código de receita 2172 (destinado à apuração
cumulativa), seja sob o código de receita 5856 (destinado à apuração não-cumulativa) as datas de
vencimento dos débitos eram aquelas em que a Recorrente efetuou os recolhimentos, de modo
que todo o débito confessado (transmutado para qualquer dos referidos códigos) foi
integralmente extinto.
Isto posto, são inexistentes os saldos de débito que motivaram o indeferimento da
opção, ainda que, caso a Recorrente estivesse sujeita à apuração não-cumulativa da Cofins, tenha
confessado e pago um valor inferior ao efetivamente devido. A constituição da diferença, porém,
dependeria de lançamento de ofício por parte da Administração Tributária.
4 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, cancelando os
efeitos do Termo de Indeferimento da Opção de fl. 38.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital